Tribunal: TJDFT
Processo: 0004086-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. LEI No 13.768/2018. INAPLICABILIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. CABIMENTO.
1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.
2. Nos termos do art. 6o do Decreto-lei no 4.657/1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei “em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. Assim, em atendimento ao princípio do pacta sunt servanda, da boa-fé contratual e em respeito ao ato jurídico perfeito, as disposições contidas na Lei no 13.786/2018 não podem ser aplicadas ao contrato firmado antes de sua vigência, cujo objeto também foi entregue antes da norma entrar em vigor.
3. Ausente, à época, vedação legal, não há abusividade no prazo de tolerância para a entrega de imóvel, fixado no contrato em 180 dias úteis, cujo termo final pode ser observado para a análise da mora da construtora. Precedentes deste Tribunal.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.